Tribunal: STF
Processo: Rcl 79360
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-12
Data de publicação: 2025-05-12

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Reclamação, com pedido de medida liminar, ajuizada por Cambuci S/A e Outra em face de acórdão proferido pelo Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região (Processo 0010584-85.2022.5.15.0108), que teria, em tese, violado o entendimento firmado por esta CORTE nos autos da ADPF 324 e da ADC 48, ambas de relatoria do Min. ROBERTO BARROSO; das ADIs 3.961, Rel. Min. ROSA WEBER e 5.625, Rel. Min. EDSON FACHIN, Redator p/ Acórdão Min. NUNES MARQUES, bem como no julgamento do Tema 725-RG, RE 958.252, Rel. Min. LUIZ FUX.



    Na inicial, as Reclamantes expõem as seguintes alegações de fato e de direito (eDoc. 1):



    “7. O processo de origem (ATOrd 0010584-85.2022.5.15.0108) trata de reclamação trabalhista movida por OSVALDO ANTONIO DOS SANTOS FILHO (ora Terceiro Interessado), sócio da empresa CNO TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA., constituída em 14/12/2015 e inscrita no CNPJ nº 23.836.522/0001-23, a qual foi contratada pela CAMBUCI (1ª Reclamante) em 25/11/2019 para prestar serviços de consultoria e assessoria na área de tecnologia de informação (Doc. Anexo 03 - Id d4c33ac). 



    8. Conforme informação do próprio Terceiro Interessado, a CAMBUCI comunicou 30 (trinta) dias antes à CNO TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA., mais precisamente em 02/03/2021, que o contrato de prestação de serviços acima mencionado seria rescindido em 02/04/2021, o que, de fato, aconteceu. 



    9. O Terceiro Interessado, contudo, ingressou com a ação trabalhista nº 0010584- 85.2022.5.15.0108 postulando: o reconhecimento de grupo econômico entre as ora Reclamantes; a declaração de nulidade do Contrato de Prestação de Serviços firmado entre a CAMBUCI e a CNO TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA.; o reconhecimento de vínculo de emprego com a CAMBUCI, no período de 25/11/2019 a 02/04 /2021, no cargo de GERENTE DE TI, com salário mensal de R$ 17.500,00; pagamento de 13º salários, férias +1/3, INSS e depósitos de FGTS; indenização de 40% sobre o total dos depósitos do FGTS; e verbas rescisórias. 



    10. Entretanto, embora não exista nenhuma prova de vício que coloque em dúvida a validade do contrato entre a CAMBUCI e a CNO TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA., nem mesmo alegação de vício de consentimento – nem poderia, porquanto a prova é em sentido contrário! – , o entendimento do Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região, em 1º e 2º graus, seria de que a contratação do Terceiro Interessado por meio de empresa da qual ele é ou foi SÓCIO (a CNO TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA.) teria a finalidade de “fraudar” a existência de relação empregatícia, “camuflando-a” por um contrato civil.



    [...]



    88. Pode-se concluir, portanto, que foram desrespeitados os entendimentos proferidos por esse E. STF no julgamento da ADPF n° 324, da ADC n° 48, das ADI n° 3961 e n° 5625 e do RE n° 958.252 (Tema 725 RG).”



    Ao final, no mérito, requerem “seja, de imediato, julgada procedente a presente reclamação”.



    É o relatório. Decido. 



    A respeito do cabimento de Reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a Constituição da República dispõe o seguinte:



    “Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:



    I - processar e julgar, originariamente:



    (...)



    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;”



    “Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei;



    (...) 



    § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.”



    Veja-se também o art. 988, I, II e III, do Código de Processo Civil:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;”



    Sem razão as partes reclamantes.



    Da análise dos autos, não é possível constatar qualquer violação aos paradigmas debatidos.



    Na sentença reclamada, que foi posteriormente mantida pelo TRT-15, as razões de decidir não estão na ilegalidade de contratos civis, por sua natureza, frente à legislação trabalhista, mas, sim, na existência de efetivo vínculo empregatício no caso concreto, nos termos que seguem:



    “VÍNCULO DE EMPREGO 



    Alega o reclamante que foi contratado em 25/11/2019 e dispensado sem justa causa em 02/04/2021, no cargo de gerente de T.I., com salário mensal de R$ 17.500,00, sem ter o vínculo empregatício anotado em sua CTPS. Postula o reconhecimento do vínculo empregatício e verbas rescisórias. 



    Ante a revelia e não havendo elementos nos autos a serem confrontados com a confissão ficta, presumo verdadeiras as alegações fáticas contidas na inicial.



    Dessa forma, reconheço o vínculo empregatício havido entre e a primeira reclamada, nos moldes dos artigos 2º e 3º da CLT, de 25/11/2019 a 02/04 /2021, no cargo de gerente de T.I., com salário mensal de R$ 17.500,00. 



    Em decorrência da confissão ficta e não comprovada a quitação, condeno a reclamada ao pagamento das seguintes verbas: saldo de salário – (2 dias), férias integrais simples de 2019/2020 e férias proporcionais na fração 4/12, ambas acrescidas do terço constitucional (art. 137/146 da CLT e 7º, XVII, CF); 13º proporcional de 2019 –  1/12 (Lei 4.090/62); décimo terceiro integral de 2020 e 13º proporcional de 2020 – 3/12,  FGTS de todo o contrato, inclusive sobre as verbas supra (salvo quanto às férias indenizadas + 1/3, por expressa vedação legal e 40% sobre aviso prévio indenizado, por falta de previsão legal - Súmula 305 e OJ 42 e 195, SDI-I do C.TST), além da indenização de 40% sobre o total dos depósitos do FGTS (Lei 8.036/90).



    [...]



    RESPONSABILIDADE DAS RECLAMADAS 



    À vista da revelia, presumo verdadeira a alegação contida na inicial e considero presentes os laços de coordenação, cooperação ou convergência de interesses entre as reclamadas, aptos a ensejar o reconhecimento da existência de grupo econômico, razão pela qual são responsáveis solidárias pelos créditos devidos ao reclamante na presente ação (art. 2º, §2º, da CLT, art. 3º, § 2º, da Lei 5.889/73, artigos 1098 e 1099 do CC).” (eDoc. 18, fl. 2-4)



    Verifica-se, portanto, que a autoridade reclamada não afastou a existência, validade ou eficácia de qualquer contrato de prestação de serviços celebrado entre as partes, mas, apenas reconheceu o vínculo empregatício, em razão da incidência dos efeitos materiais da revelia e, portanto, da presunção de veracidade dos fatos alegados pelo autor da demanda trabalhista originária.



    Considerando tais premissas, observa-se a impossibilidade de conhecimento da presente Reclamação, por não ser possível aferir a estrita aderência com os precedentes vinculantes invocados.



    Assim, a postulação não passa de simples pedido de revisão do entendimento aplicado na origem, o que confirma a inviabilidade desta ação. Esta CORTE já se pronunciou, por diversas vezes, no sentido de que a reclamação constitucional não deve ser utilizada como sucedâneo recursal ou atalho processual para postular diretamente no STF a observação de precedente vinculante estabelecido sob a sistemática da Repercussão Geral, por não ser substitutivo de recurso ou de ação rescisória (RCL 31.486 AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 26/11/2018; e RCL 16.038 AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 30/10/2014).



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO À RECLAMAÇÃO.



    Nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República.



    Publique-se.



    Brasília, 12 de maio de 2025.



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente